Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-02
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000013-04.2019.8.11.0000
Agravante: Município de Guarantã do Norte
Agravado: Nadí Roseli Carniatto
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Guarantã do Norte, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança de Código n. 94263, homologou os cálculos apresentados pela Exequente, a despeito da determinação, por esta Instância Recursal, pela realização da liquidação da sentença por arbitramento, com a finalizada de se apurar a existência efetiva da defasagem remuneratória objeto da ação.
Por essa razão, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão invectivada.
Em que pese às assertivas deduzidas na exordial, é imperativo reconhecer que a liminar pleiteada, na hipótese, não comporta apreciação no recesso forense, pois a matéria não reclama a intervenção no espaço temporal a ele reservado.
Como é cediço, devem ser atendidas no recesso forense, apenas, medidas urgentes e que não possam ser apreciadas após o seu término, ou quando o caso demandar a interposição da medida no período extraordinário, para evitar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação, o que, como dito, não é o caso (Resolução n. 71, de 31 de março de 2.009, do Conselho Nacional de Justiça, e a Resolução n. 10/2.013/TP).
Nessa senda, à mingua do efetivo fundamento de lesão grave e de difícil reparação, deixo de apreciar o pedido de liminar, sob pena de ferir o princípio do juiz natural.
Com efeito, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de janeiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Plantonista.